Tribunal: TJES
Processo: 5030519-94.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030519-94.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRESENCA CORRESPONDENTE DE INSTITUICOES FINANCEIRAS LTDA e outros
RECORRIDO: GLAUREA OLIVEIRA CARDOSO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030519-94.2022.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTES
: PRESENÇA CORRESPONDENTE DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS e GLAUREA OLIVEIRA CARDOSO

RECORRIDOS
: PRESENÇA CORRESPONDENTE DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS e GLAUREA OLIVEIRA CARDOSO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO VIA PIX. TRANSFERÊNCIA INDUZIDA MEDIANTE ENGANO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. A parte autora aduz que a ré intermediou a formalização de contrato de mútuo bancário perante a instituição financeira Facta, contratando o crédito de R$ 13.004,93 (treze mil e quatro reais e noventa e três centavos). Relata, ainda, ter sido contatada por indivíduo que se apresentou como preposto da ré e que este teria lhe induzido a seguir uma série de instruções no seu aplicativo bancário, o qual culminou na transferência eletrônica via "Pix" no montante de R$ 4.998,90 (quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa centavos) em favor de terceiro desconhecido nominado ‘Gabriel da Silva Oliveira". A autora assevera ter comunicado o ocorrido à ré, contudo, esta teria se limitado a informar que se tratava de um golpe e que nada poderia fazer. Em razão disso, pugna pela restituição do valor indevidamente subtraído, bem como pela condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de danos materiais na quantia de R$4.998,90 e danos morais em R$ 4.000,00. Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado. A autora pugna pela majoração dos danos morais fixados pelo magistrado sentenciante. Por sua vez, o Réu defende a regularidade na prestação do serviço, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em aferir a responsabilidade do banco perante o golpe sofrido pela autora, bem como se a indenização a título de danos morais deve ser majorada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Do recolhimento do preparo. O artigo 42, §1º, da Lei nº 9.099/95, prevê que o preparo deve ser recolhido e comprovado no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, não admitida a complementação intempestiva.

5. De acordo com o Enunciado nº 80 do FONAJE, "
o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
".

6. Vê-se que a parte ré realizou o recolhimento do preparo. No entanto, de forma intempestiva, vez que seu pagamento e comprovação ocorreu apenas em 18/06/2024, enquanto o recurso inominado foi interposto em 02/06/2024.

7. Assim, diante da ausência de comprovação tempestiva, considera-se o recurso inominado interposto pela ré deserto e, consequentemente, não conhecido.

8. No que se refere ao recurso interposto pela parte autora, vê-se que esta busca apenas a majoração do valor arbitrado a título de danos morais. No que se refere ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, vez que atende à dupla finalidade da reparação – compensatória para a vítima e pedagógico-punitiva para o ofensor –, sem implicar enriquecimento sem causa. O montante está em sintonia com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, não merecendo, portanto, majoração.

IV - DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO
por
não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO
e DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10.
Condena-se a parte ré/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo). Por sua vez,
condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Suspende-se, todavia, a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)